Tribunal: TJSP
Processo: 1038547-29.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
ção do laudo pericial; e ii) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ou fixou valor locatício acima da média.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pretendida era desnecessária e incapaz de alterar a conclusão já demonstrada nos autos, fundamentada em laudo pericial, que analisou as questões apontadas pela ré. 4. A alegação de julgamento extra petita não procede, pois o valor de locação indicado na inicial é estimativo e o arbitramento deve se basear em prova técnica, conforme requerido pelas partes. 5. Não havendo provas de que os valores apurados pela perita estão incorretos, não há fundamento para redução do valor fixado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária à solução da lide. 2. O arbitramento de aluguel pode ser fixado em valor diferente do pleiteado na inicial, quando fundamentado em prova técnica idônea, pleiteada por ambas as partes.
Legislação citada: CPC, art. 85, §11.
(TJSP; Apelação Cível 1038547-29.2023.8.26.0506; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Erickson Gavazza Marques

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de arbitramento de aluguel julgada parcialmente procedente, para fixar aluguel mensal em R$ 960,00, a contar da citação. Inconformismo da ré.
II. Questão em discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de arbitramento de aluguel julgada parcialmente procedente, para fixar aluguel mensal em R$ 960,00, a contar da citação. Inconformismo da ré.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação do laudo pericial; e ii) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ou fixou valor locatício acima da média.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pretendida era desnecessária e incapaz de alterar a conclusão já demonstrada nos autos, fundamentada em laudo pericial, que analisou as questões apontadas pela ré. 4. A alegação de julgamento extra petita não procede, pois o valor de locação indicado na inicial é estimativo e o arbitramento deve se basear em prova técnica, conforme requerido pelas partes. 5. Não havendo provas de que os valores apurados pela perita estão incorretos, não há fundamento para redução do valor fixado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária à solução da lide. 2. O arbitramento de aluguel pode ser fixado em valor diferente do pleiteado na inicial, quando fundamentado em prova técnica idônea, pleiteada por ambas as partes.
Legislação citada: CPC, art. 85, §11.